Tribunal: TJPA
Processo: 0805752-45.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805752-45.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA COELHO RODRIGUES

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805752-45.2026.8.14.0000.

COMARCA: ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: EDNA COELHO RODRIGUES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS EXPRESSIVOS INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Deliberar se a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, desacompanhada de documentação idônea apta a afastar elementos objetivos indicativos de capacidade econômica, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Havendo elementos concretos aptos a infirmar a alegação de hipossuficiência, compete à parte demonstrar adequadamente sua incapacidade financeira. No caso, apesar de intimada para complementação documental, a agravante limitou-se à juntada de recibo de Declaração de Imposto de Renda que evidencia rendimentos da ordem de R$ 150.000,00 em fonte pagadora vinculada à pessoa jurídica de sua própria titularidade, sem apresentar documentos capazes de esclarecer faturamento, lucros, despesas ou eventual comprometimento financeiro relevante. A ausência de comprovação robusta, aliada aos indícios objetivos de capacidade contributiva, afasta a presunção relativa da declaração de pobreza. Precedentes do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805752-45.2026.8.14.0000

COMARCA: ICOARACI/PA

AGRAVANTE: EDNA COELHO RODRIGUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDNA COELHO RODRIGUES
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, buscando a reforma da decisão de ID. 34872213,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no agravo de instrumento e determinou o recolhimento das custas recursais.

Em
suas razões recursais (ID. 35045789 - Pág. 1-16),
sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por violação aos arts. 98 e 99 do CPC e ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, aduzindo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

Argumenta que os documentos juntados evidenciariam fragilidade econômica, ausência de renda fixa suficiente, comprometimento financeiro com despesas essenciais e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, defendendo, ainda, que o indeferimento da benesse teria se baseado em critério abstrato e dissociado da análise concreta de sua real capacidade financeira, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 35934207.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS EXPRESSIVOS INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Deliberar se a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, desacompanhada de documentação idônea apta a afastar elementos objetivos indicativos de capacidade econômica, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Havendo elementos concretos aptos a infirmar a alegação de hipossuficiência, compete à parte demonstrar adequadamente sua incapacidade financeira. No caso, apesar de intimada para complementação documental, a agravante limitou-se à juntada de recibo de Declaração de Imposto de Renda que evidencia rendimentos da ordem de R$ 150.000,00 em fonte pagadora vinculada à pessoa jurídica de sua própria titularidade, sem apresentar documentos capazes de esclarecer faturamento, lucros, despesas ou eventual comprometimento financeiro relevante. A ausência de comprovação robusta, aliada aos indícios objetivos de capacidade contributiva, afasta a presunção relativa da declaração de pobreza. Precedentes do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, contudo, não lhe assiste razão.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente diante dos elementos concretos constantes dos autos que possam corroborar ou infirmar a alegada hipossuficiência financeira da recorrente.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo certo que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando existirem nos autos elementos objetivos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso em exame, embora a agravante sustente que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento da benesse e que sua situação financeira concreta não teria sido devidamente apreciada, verifica-se que tais alegações não se sustentam diante do acervo probatório produzido.

Isso porque, oportunizada expressamente a complementação documental por meio do despacho de ID. 34654039, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a recorrente deixou de apresentar documentação efetivamente apta a demonstrar sua alegada incapacidade financeira, limitando-se à juntada de recibo de Declaração de Imposto de Renda, do qual se extrai percepção de rendimentos da ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em única fonte pagadora, vinculada, inclusive, à pessoa jurídica de sua própria titularidade (
EDNA COELHO RODRIGUES LTDA – CNPJ nº 34.725.723/0001-70)
.

Nesse contexto, evidencia-se que, ao mesmo tempo em que alega hipossuficiência financeira, a agravante
deixa de trazer aos autos elementos essenciais para a aferição de sua real capacidade econômica
, notadamente documentos relativos à movimentação financeira, faturamento, lucros ou eventual situação deficitária da pessoa jurídica da qual é titular, limitando-se a apresentar documento que, em verdade, aponta percepção de rendimentos expressivos.

Ressalte-se que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver fundadas razões para afastá-la, especialmente quando a parte, intimada para comprovação complementar, não esclarece inconsistências relevantes verificadas na documentação apresentada.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

No mesmo sentido esta corte de Justiça possui orientação reconhecendo que a mera afirmação de pobreza não prevalece quando confrontada com elementos objetivos indicativos de capacidade contributiva superior à alegada.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira.

2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes.

4. Agravo interno desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Benedita Gonçalves de Azevedo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O recurso refere-se à ação revisional de proventos para o pagamento de progressão funcional por antiguidade com retroativos. A agravante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, sustentando que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para obtenção do benefício, conforme o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 e artigo 99, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, ou se a declaração da parte é suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição de 1988 e a legislação infraconstitucional exigem que a assistência judiciária gratuita seja prestada a quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF).

4. O magistrado pode indeferir o benefício se houver elementos que indiquem a ausência de hipossuficiência, sendo permitido solicitar comprovação adicional quando houver indícios de abuso no uso do benefício.

5. No caso concreto, a agravante possui renda incompatível com o perfil de hipossuficiência, auferindo mais de R$ 13.000,00 bruto e R$ 6.000,00 líquido mensalmente, sem comprovar comprometimento significativo de seu orçamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência econômica quando existirem indícios contrários à declaração da parte." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151424420238140000 22668279, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, inexistindo fato novo ou argumento juridicamente relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026